Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709826-03.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: LUIS EMÍLIO VILLAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA PESQUISA POR MEIO DO SISBAJUD. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração da pesquisa por meio do Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada inicialmente pelo Bacenjud, ora substituído pelo novo sistema Sisbajud. 2.1. Não há no ordenamento jurídico brasileiro disposição normativa que limite o período entre os requerimentos sucessivos de pesquisa de bens por meio de sistemas tais como o Sisbajud. 2.2. Durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 2.3. Por essa razão, o critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências. 3.No presente caso a derradeira pesquisa ocorreu no ano de 2019, o que revela o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 798, inciso II, alínea “c”, do CPC, defendendo que incumbe ao credor indicar os bens passíveis de penhora, não podendo tal ônus ser transferido ao Poder Judiciário mediante a reiteração de constrição on line. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 798, inciso II, alínea “c”, do CPC, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da reiteração de constrição on line, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ adotam a compreensão no sentido da legalidade da modalidade de reiteração programada de bloqueio via Sisbajud, denominada "teimosinha", devendo ser avaliada sua utilização em cada caso concreto, à luz do art. 805 do CPC/2015 (princípio da menor onerosidade). Precedentes” (AgInt no REsp n. 2.134.527/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020